Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-07.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar afastada. Incidência do CDC. Fraude na contratação de empréstimo. Autora que teve a conta digital acessada por terceiros. Ausência da demonstração de autenticidade e legitimidade da contratação. Falha na prestação do serviço. Débitos inexigíveis. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório fixado em

Ementa:
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar afastada. Incidência do CDC. Fraude na contratação de empréstimo. Autora que teve a conta digital acessada por terceiros. Ausência da demonstração de autenticidade e legitimidade da contratação. Falha na prestação do serviço. Débitos inexigíveis. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.Honorários de sucumbência calibrados. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO da ré e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da autora.